Tribunal: TJPA
Processo: 0810216-83.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810216-83.2024.8.14.0000

PACIENTE: ARISON VICTOR VIEIRA MOREIRA

AUTORIDADE: 11 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº
0810216-83.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE:
PEDRO HAMILTON DE OLIVEIRA NERY, OAB-PA Nº 4553.

PACIENTE:
ARISON VICTOR VIEIRA MOREIRA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA
VARA DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA.

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
0807751-62.2024.8.14.0401
.

Procuradora de Justiça: JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. RELAXAMENTO DA PRISÃO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente, Arison Victor Vieira Moreira, e de outros representados no processo nº 0807751-62.2024.8.14.0401. Decisão fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, com base em indícios suficientes de autoria e na gravidade dos fatos apurados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta e suficiente, considerando a alegação de que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e ausência de antecedentes criminais, aspectos que tornariam a segregação cautelar desnecessária.

III. Razões de decidir

3. A decisão atacada apontou indícios de autoria e materialidade do delito, ressaltando o
fumus comissi delicti
a partir do conjunto probatório colhido, incluindo o rastreamento de veículo utilizado, imagens de câmeras de segurança, confissões e depoimentos de testemunhas.

4. Para o
periculum libertatis
, o magistrado assinalou a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos agentes, envolvidos em crime organizado e planejado com divisão de tarefas, envolvendo uso de arma e ameaça.

5. Em relação às condições pessoais do paciente, como bons antecedentes e residência fixa, entendeu-se que são insuficientes para afastar a prisão preventiva, nos termos da Súmula 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, quando os requisitos para a custódia cautelar estão presentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 437.805-MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08.03.2018; TJE/PA, Súmula nº 8.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de novembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas

Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ARISON VICTOR VIEIRA MOREIRA
, preso preventivamente, nos autos de

nº

0807751-62.2024.8.14.0401
,
conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA.

Alega-se, fundamentalmente, que
a prisão preventiva do paciente é ilegal por falta de fundamentação e por não haver indícios de que ele oferece risco à ordem pública ou à instrução criminal. Argumenta, ainda, que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e não apresenta antecedentes criminais, o que torna a segregação cautelar desnecessária
.

Requer,
em liminar e no mérito, o relaxamento da prisão, tendo em vista a ilegalidade da prisão, ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 20320939).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 20407670).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo não conhecimento do habeas corpus (ID 20598100).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do
HC

e

passo a análise das razões da impetração.

Em exame da documentação acostada aos autos, verifico que, em
08/05/2024
, o Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente no âmbito dos
autos em referência nº.
0807751-62.2024.8.14.0401
.

Para melhor compreensão,
transcrevo

a decisão coatora
nos pontos de interesse (ID 20279725):

“(...)
Relatados, decido.

A Legislação Processual Penal ensina que tal custódia preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver provas de crime e indícios suficientes da autoria.

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a confirmação da autoria delitiva através do conjunto fático-probatório, mormente o relatório de rastro da moto utilizada na empreitada criminosa, as imagens de câmeras de segurança e o auto de qualificação e interrogatório do investigado MARCOS FELIPE ALVES LIMA anexos à medida cautelar nº 0801380-82.2024.8.14.0401, referente a esta investigação, assim como os depoimentos dos representados e testemunhas, o relatório de investigação e os reconhecimentos fotográficos anexados ao presente feito.

Extrai-se dos autos e também da medida cautelar nº0801380-82.2024.8.14.0401, em breve síntese, que, no dia 06.01.2024, por volta das 18h05min, o Sr. Calebe Leonardo da Silva Gomes, acompanhado de sua namorada, se dirigiu à Passagem São Silvestre, n. 32, a fim de efetuar a entrega de um aparelho celular a um cliente da loja “Iphone Dias”, sendo que ao chegar ao local foi abordado por três indivíduos divididos em duas motocicletas, sendo que um deles sacou uma arma de fogo e exigiu a mochila da vítima e tomou o aparelho celular que ela portava, em seguida empreenderam fuga, levando no total quatro celulares.

Após o crime, a vítima verificou a localização real de seu aparelho celular que havia sido subtraído e acionou a polícia, que destacou uma equipe de policiais para ir até o local apontado no GPS, ocasião em que foi encontrada, abandonada, uma das motocicletas utilizadas da empreitada criminosa, qual seja, Yamaha Factor, cor vermelha, placa QVX6186.

O proprietário da referida motocicleta foi identificado, o qual informou e comprovou que havia locado o veículo ao representado MARCOS FELIPE ALVES LIMA. Demais disso, forneceu o rastreio da moto, o que permitiu confirmar que ela realmente estava no local e hora exata do crime.

A equipe policial levantou imagens das câmeras de segurança do entorno do local do crime, que captaram MARCOS FELIPE ALVES LIMA, sem capacete, pilotando a mencionada moto vermelha antes do crime.

As câmeras de segurança também registraram os criminosos após a empreitada criminosa, onde é possível constatar que o piloto da moto vermelha se tratava de MARCOS FELIPE, que utilizava as mesmas roupas (blusa com dizeres e bermuda jeans com rasgos).

Durante a oitiva de testemunhas e dos suspeitos, MARCOS FELIPE ALVES LIMA em seu interrogatório confessou a prática delitiva, narrou detalhes da empreitada criminosa.

Assim, considerando os suficientes indícios de autoria delitiva e, ainda, a gravidade concreta do delito e a periculosidade dos agentes, foi decretada a prisão do investigado MARCOS FELIPE ALVES LIMA nos autos da medida cautelar nº 0801380-82.2024.8.14.0401, na primeira fase desta operação.

Aduz, a Autoridade Policial, que com o prosseguimento das investigações foi possível obter mais dados e provas que permitiram elucidar toda empreitada criminosa e a individualização das condutas de todos os envolvidos.

Foi identificada a pessoa que estava de posse de um dos aparelhos celulares roubados no crime em apuração (iphone 13, azul), com sendo Thais Palheta da Silva, que ao prestar depoimento informou ter recebido o eletrônico de presente de seu esposo Leonardo Adonay B. Sousa. Por sua vez, Leonardo Adonay declarou ter comprado o aparelho celular do nacional RYAN, que havia publicado a venda do celular em uma rede social pelo valor de R$ 2.800,00. Para provar o alegado, Leonardo Adonay informou o numeral telefônico e o perfil de RYAN no Instagram (@filho1dodono), e, ainda, efetuou o reconhecimento fotográfico do representado RYAN MATHEUS NEIVA TORRES.

Durante as investigações foi ouvido o representado LUCAS TELES DUARTE SALDANHA, que confessou sua participação na empreitada criminosa. Informou que no dia do crime, 06.01.2024, RYAN o contactou, via whatapp, para que conseguisse um armamento para fazer uma missão, todavia como não o tinha, intermediou a aquisição com um terceiro, com quem RYAN obteve o artefato para realização do roubo. Relatou que, na noite daquele mesmo dia, recebeu de RYAN dois aparelhos celulares, um iphone 13 lacrado e um Xiaomi, para que fossem vendidos por R$ 2.800,00 e R$ 500,00. Declarou que há aproximadamente um ano compra celulares de RYAN para revendê-los ou para desmontálos e revender as peças.

O representado TIAGO PIMENTEL MONTEIRO, ouvido pela Autoridade Policial, também confessou a prática delitiva e confirmou a participação dos investigados MARCOS FELIPE ALVES LIMA, LEONARDO TRINDADE GUIMARÃES DOS SANTOS e RYAN MATHEUS NEIVA TORRES. Relatou que, no dia 06.01.2024, RYAN o chamou para participar de uma missão. Que então foi à residência de RYAN, onde este informou que faria uma ligação para uma loja de aparelhos celulares para marcar uma compra e designou as

tarefas dos envolvidos. Declarou que saíram para realizar o roubo do seguinte modo: TIAGO na garupa da moto de MARCOS FELIPE e LEONARDO em outra motocicleta. Que ao chegarem ao local marcado da suposta compra, renderam as vítimas e TIAGO, portando um simulacro de arma de fogo que havia recebido de LEONARDO, subtraiu um aparelho celular que estava nas mãos da moça e uma mochila, na qual estavam os outros celulares. Ainda, por ocasião de seu depoimento, TIAGO efetuou o reconhecimento fotográfico de RYAN MATEUS NEIVA TORRES.

Por sua vez, o representado LEONARDO TRINDADE GUIMARÃES DOS SANTOS em seu depoimento afirmou que foi convidado, em 06.01.2024, por TIAGO PIMENTEL e MARCOS FELIPE para participar do assalto e depois receberia parte dos ganhos. Informou que levou o simulacro e na hora entregou para TIAGO, que abordou as vítimas. Informou que estava sozinho na moto e MARCOS FELIPE e TIAGO em outra, mas que depois do roubo, TIAGO passou para a motocicleta do declarante. Por fim, aduziu que recebeu seu pagamento via PIX.

A Autoridade Policial, ainda, conseguiu ouvir o representado RYAN MATEUS NEIVA TORRES que declarou, em síntese, que a pessoa de alcunha "PROFESSOR" escolheu a loja que seria alvo do roubo e fez as ligações necessárias, enquanto RYAN foi encarregado de recrutar outras pessoas para executar o delito e de determinar o local da abordagem. Relatou que se encontraram antes para planejar ação e que o simulacro foi entregue por alguém chamado LUCAS, conhecido como “Playboy”. Por fim informou a destinação final dos aparelhos celulares roubados e os pagamentos efetuados, via PIX, aos envolvidos na ação criminosa, dos quais se destacam as transferências de R$ 240,00 a LUCAS TAVARES MELUL DE OLIVEIRA, por ter fornecido o simulacro de arma de fogo, e R$ 400,00 destinados a conta bancária de Yasmim Gabriela Melo Vilhena, ex-namorada de “Professor”.

Aduz o representante que o aprofundamento das investigações apontou que realmente LUCAS TAVARES MELUL DE OLIVEIRA teve participação no crime, fornecendo simulacro de arma de fogo.

As câmeras de segurança registraram o veículo de LUCAS chegando ao local da reunião de planejamento antes da ação ocorrer e também depois do retorno dos executores do crime. Ressalta, a Autoridade Policial, o vínculo de amizade de LUCAS TAVARES com LEONARDO e MARCOS FELIPE, uma vez que os três foram autuados em flagrante, no fim do ano passado, no município de Salinópolis, por porte ilegal de arma de fogo.

No que tange ao nacional de alcunha “PROFESSOR”, foi identificado pela equipe de investigação como sendo o representado ARISON VICTOR VIEIRA MOREIRA. Restou demonstrado que ARISON colocou um chip cadastrado em seu nome no mesmo celular utilizado para fazer as ligações para a loja de celulares, fato este que converge com o depoimento de RYAN MATHEUS NEIVA TORRES, o qual menciona ter sido “PROFESSOR” a pessoa que teria ficado responsável por arquitetar o crime.

Sustenta o representante, que ARISON planejou o crime, passando a execução para RYAN, que arregimentou os demais executores, obteve a arma do crime junto a LUCAS TAVARES e viabilizou a venda dos aparelhos celulares roubados. Outrossim, RYAN efetuou o pagamento de R$ 400,00 a ARISON, pelos ganhos com roubo, por meio de uma conta do banco Inter em nome de uma ex-namorada deste (Yasmin Vilhena), a qual tem como chave PIX o numeral cadastrado em nome de ARISON VICTOR VIEIRA MOREIRA.

A partir todas essas evidências e indícios, a Autoridade Policial individualizou a conduta de cada um dos investigados na empreitada criminosa nos seguintes termos:

1)Arison Vieira, vulgo “Professor”: pessoa responsável por elaborar o crime, tendo realizado as ligações que levaram as vítimas para o local previamente delimitado para ocorrer o roubo;

2)Ryan Torres: quem ficou responsável por recrutar os executores, conseguir a arma do crime, conseguir a venda dos celulares e fazer os pagamentos;

3)Marcos Felipe: um dos executores do crime, dirigiu a moto vermelha, na qual ia na garoupa outro integrante do crime;

4)Leonardo Trindade: pilotou a outra moto, sendo a pessoa que ficou responsável por transportar o simulacro até o local do crime e depois repassar para quem iria abordar as vítimas, bem como levar a pessoa que abordou as vítimas até a passagem Fé em Deus;

5)Tiago Pimentel: pessoa que estava na garoupa da moto de Marcos Felipe na ida e responsável por fazer a abordagem das vítimas e subtrair através de grave ameaça os bens, tendo fugido na garupa da moto de Leonardo;

6)Lucas Saldanha, vulgo “Tapuia”: Pessoa responsável por fazer a intermediação da arma utilizada no crime e pela venda dos celulares que tinha sido previamente avisada por Ryan;

7)Lucas Tavares, vulgo “Playboy”: quem emprestou a arma para a realização do roubo, tendo ao final sido pago por Ryan Via Pix.

Tais as circunstâncias, se verifica que os indícios de autoria se apresentam bastante robustos em desfavor dos representados, eis que a conjugação da análise de provas, até então colacionadas aos autos, demonstra ser eles os autores do crime em apuração, restando satisfatoriamente e suficientemente configurado o pressuposto do fumus comissi delict.

Ainda nessa linha, o modus operandi perpetrado pelos representados justifica a necessidade de suas prisões preventivas, diante da gravidade concreta do crime, uma vez que os requeridos, em unidade de desígnios, se associaram com o fim de cometer o crime roubo, com prévio planejamento e divisão de tarefas bem delimitadas, utilizando uma arma de fogo e ameaça contra as vítimas, em prol de auferir vantagem patrimonial ilícita, o que denota a periculosidade dos agentes, sendo estes elementos concretos e suficientes para justificar a decretação das prisões, pois demonstrado o periculum libertatis.

Nesse sentido, destaque-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores: (...)

Outrossim, à exceção de ARISON VICTOR VIEIRA MOREIRA, todos os demais investigados já respondem a outros processos criminais, conforme se depreende das certidões juntadas no id. 11406836, o que revela, além de suas periculosidades, a contumácia deles na prática delitiva. Em que pese não constar registro de antecedentes criminais contra o representado ARISON VICTOR VIEIRA MOREIRA, é certo que, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “a condição de primário e de ostentar bons antecedentes, por si só, não garante ao réu, que revelou periculosidade, em condenável assalto à mão armada, o privilégio da liberdade provisória (RT 694/386)”. Corrobora tal posicionamento, a Súmula 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que preceitua: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva” (grifo nosso). Nesse contexto, destaque-se a manifestação do douto Parquet ao pugnar pela decretação da prisão preventiva dos representados:

(...)

Acentue-se que “para fins de prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria, ou seja, a existência de dados indicativos de participação na empreitada criminosa, não havendo necessidade de provas induvidosas, as quais somente são exigidas para a prolação de decreto condenatório” (HC Nº 437.805 - MS (2018/0039214-3) Relator: Ministro Ribeiro Dantas - STJ - 08/03/2018).

Outrossim, no caso dos autos, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva da conduta do agente, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e paz social, assim como evitar a reiteração delitiva.

Por derradeiro, destaque-se, também, que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante à legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

Isto posto, e considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar DEFIRO A REPRESENTAÇÃO POLICIAL, pelo que DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, com arrimo nos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, dos nacionais abaixo relacionados, devendo ser expedidos os respectivos mandados de prisão preventiva em desfavor deles:

1-

TIAGO PIMENTEL MONTEIRO, vulgo “TH”, CPF: 081578052-44.

2-

LEONARDO TRINDADE GUIMARÃES DOS SANTOS, vulgo “Maionese”, CPF: 051.458.392-21.

3-

ARISON VICTOR VIEIRA MOREIRA, vulgo “Professor”, CPF: 042.237.072-05.

4-

LUCAS TELES DUARTE SALDANHA DA SILVA, vulgo “Tapuaia”, INFOPEN N. 331584.

5-

RYAN MATHEUS NEIVA TORRES, CPF: 021.116.662-62.

6-

LUCAS TAVARES MELUL DE OLIVEIRA, vulgo “Playboy”, CPF: 019.396.122-92. (...)

Relativamente à decisão combatida, vislumbro que o impetrante alega, em suma,
que
a prisão preventiva do paciente é ilegal por falta de fundamentação e por não haver indícios de que ele oferece risco à ordem pública ou à instrução criminal. Argumenta, ainda, que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e não apresenta antecedentes criminais, o que torna a segregação cautelar desnecessária
.

Pertinente à
a
usência de fundamentação no decreto prisional
, vislumbro, após análise da decisão atacada, que
a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente nos termos art.312 do CPP, assinalando com base nos dados concretos extraídos dos autos a presença de indícios de autoria e prova de materialidade da conduta infratora (
fumus comissi delicti
) e a existência de perigo à ordem pública e
a paz social, assim como evitar a reiteração delitiva, bem como por conveniência da instrução criminal
(
periculum libertatis
).

A respeito do
fumus comissi delicti
,
verifico que o Juízo Coator se lastreou
acertadamente
nos próprios fatos noticiados e documentos contidos na representação da autoridade policial, indicando que tal requisito restava satisfeito,

“
tendo em vista a confirmação da autoria delitiva através do conjunto fático-probatório, mormente o relatório de rastro da moto utilizada na empreitada criminosa, as imagens de câmeras de segurança e o auto de qualificação e interrogatório do investigado MARCOS FELIPE ALVES LIMA anexos à medida cautelar nº 0801380-82.2024.8.14.0401, referente a esta investigação, assim como os depoimentos dos representados e testemunhas, o relatório de investigação e os reconhecimentos fotográficos anexados ao presente feito” (ID 20279725, fl. 03).

Relativamente ao
periculum libertatis
, depreendo que magistrado de 1º grau de jurisdição decretou a prisão preventiva do paciente de modo concreto e fundamentado com base na garantia da ordem pública e
a paz social, a fim de que não haja reiteração delitiva.

Nesse sentido, para amparar a
garantia da ordem pública
, a autoridade coatora indicou “ (...) a
inda nessa linha, o modus operandi perpetrado pelos representados justifica a necessidade de suas prisões preventivas, diante da gravidade concreta do crime, uma vez que os requeridos, em unidade de desígnios, se associaram com o fim de cometer o crime roubo, com prévio planejamento e divisão de tarefas bem delimitadas, utilizando uma arma de fogo e ameaça contra as vítimas, em prol de auferir vantagem patrimonial ilícita, o que denota a periculosidade dos agentes, sendo estes elementos concretos e suficientes para justificar a decretação das prisões, pois demonstrado o
periculum libertatis (...)
” (ID 20279725, fl. 08) e também “(...) Outrossim, no caso dos autos, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva da conduta do agente, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e paz social, assim como evitar a reiteração delitiva (...)” (ID 20279725, fl. 14)

A respeito da
conveniência da instrução criminal
, o magistrado
a quo
expôs que “(...)
no caso sub examen, presentes estão as fundadas razões que autorizam a medida, como exige a lei, pois, a apreensão de instrumentos utilizados na prática criminosa ou destinadas a ela e, ainda, objetos necessários à prova da infração, se mostram imprescindíveis à instrução criminal, mormente visando apreender a arma do crime e outros objetos relacionados ao caso, assim como recuperar os bens subtraídos (...)” (ID 20279725, fl. 06).

Sendo assim, o decreto prisional demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente, de modo que a análise da autoridade coatora expressou tão apenas juízo de periculosidade/cautelaridade em relação ao paciente e as supostas circunstâncias nas quais a conduta infratora se sucedeu, atividade judicial intrínseca ao exame de prisões e medidas cautelares, não recaindo em indevido juízo de culpabilidade.

De outro vértice, reitero que a Defesa discorre quanto às

condições pessoais favoráveis,
visto que o paciente possui emprego lícito, com bons antecedentes e residência fixa.

Contudo, acerca da tese defensiva, é remansosa a jurisprudência desta Corte Estadual no sentido de que as condições pessoais favoráveis do agente não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva, quando demonstrado, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, como no caso em apreço. Nessa linha, transcreve-se a Súmula nº.8, do E.TJE:

Súmula nº 08 (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012):
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim, em análise da decisão coatora e dos demais documentos que instruem a impetração, é forçoso concluir que apenas a constrição cautelar da liberdade de locomoção do paciente se revela como instrumento idôneo e necessário para a garantia da ordem pública e assegurar eventual instrução criminal.

Ante o exposto,
conheço
do
writ
e, no mérito,
DENEGO a ordem impetrada
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/11/2024